Tribunal: TJSP
Processo: 1035395-13.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Aposentadoria
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIA – PRETENSÃO DE GARANTIR DIREITO À INTEGRALIDADE E PARIDADE NA APOSENTADORIA – INADMISSIBILIDADE – REQUISITOS ESTABELECIDOS PELAS EMENDAS 41/03 E 47/05 NÃO CUMPRIDOS – ORDEM DENEGADA – SENTENÇA CONFIRMADA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000990138
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1035395-13.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
MARCOS ANTONIO DA SILVA, são apelados SÃO PAULO PREVIDÊNCIA -
SPPREV e PRESIDENTE DA SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente sem voto), OSVALDO MAGALHÃES E
PAULO BARCELLOS GATTI.
São Paulo, 23 de novembro de 2020.
RICARDO FEITOSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035395-13.2019.8.26.0053 - São Paulo
2
VOTO No 36.838
APELAÇÃO CÍVEL No 1035395-13.2019.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTE: MARCOS ANTONIO DA SILVA
APELADA: SÃO PAULO PREVIDÊNCIA SPPREV
MANDADO DE SEGURANÇA
AGENTE DE
SEGURANÇA PENITENCIÁRIA PRETENSÃO DE
GARANTIR
DIREITO
À
INTEGRALIDADE
E
PARIDADE
NA
APOSENTADORIA

INADMISSIBILIDADE

REQUISITOS
ESTABELECIDOS PELAS EMENDAS 41/03 E 47/05
NÃO CUMPRIDOS
ORDEM DENEGADA

SENTENÇA CONFIRMADA.
Cuida-se de mandado de segurança impetrado por Marcos
Antonio da Silva, Agente de Segurança Penitenciária, contra ato do
Diretor Presidente da São Paulo Previdência
SPPREV, objetivando
garantir o direito à aposentadoria especial com proventos integrais e
paridade, denegada a ordem pela r. sentença de fls. 63/67.
O impetrante apelou, buscando a inversão do resultado,
sustentado em suma que tendo ingressado no serviço público
anteriormente às Emendas Constitucionais 20/98 e 41/03 possui o direito
de perceber benefício de aposentadoria de forma integral e com paridade
de proventos.
Recurso regularmente processado, com resposta.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035395-13.2019.8.26.0053 - São Paulo
3
A decisão monocrática deu ao caso concreto solução
adequada, não merecendo reparo.
O direito postulado pelo impetrante deve ser analisado à luz
das normas de transição das Emendas Constitucionais 41/03 e 47/05, ele
que à época da impetração possuía cinquenta e quatro anos de idade e
trinta e um anos de contribuição.
O art. 6o da EC 41/03 estabelece:
“Art. 6o Ressalvado o direito de opção à aposentadoria pelas
normas estabelecidas pelo art. 40 da Constituição Federal
ou pelas regras estabelecidas pelo art. 2o desta Emenda, o
servidor da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, que
tenha ingressado no serviço público até a data de
publicação desta Emenda poderá aposentar-se com
proventos integrais, que corresponderão à totalidade da
remuneração do servidor no cargo efetivo em que se der a
aposentadoria, na forma da lei, quando, observadas as
reduções de idade e tempo de contribuição contidas no § 5o
do art. 40 da Constituição Federal, vier a preencher,
cumulativamente, as seguintes condições:
I - sessenta anos de idade, se homem, e cinqüenta e cinco
anos de idade, se mulher;
II - trinta e cinco anos de contribuição, se homem, e trinta
anos de contribuição, se mulher;
III - vinte anos de efetivo exercício no serviço público; e
IV - dez anos de carreira e cinco anos de efetivo exercício
no cargo em que se der a aposentadoria.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035395-13.2019.8.26.0053 - São Paulo
4
A norma de transição prevê a possibilidade de
aposentadoria com proventos integrais para o servidor que tiver
ingressado antes da Emenda Constitucional e cumprir requisitos de idade
e tempo de contribuição.
O impetrante não se enquadra aos requisitos da norma de
transição porque não tem a idade mínima e o tempo de contribuição
exigidos.
O artigo 3o da EC 47/05 dispõe:
Art. 3o Ressalvado o direito de opção à aposentadoria pelas
normas estabelecidas pelo art. 40 da Constituição Federal
ou pelas regras estabelecidas pelos arts. 2o e 6o da Emenda
Constitucional no 41, de 2003, o servidor da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas
autarquias e fundações, que tenha ingressado no serviço
público até 16 de dezembro de 1998 poderá aposentar-se
com
proventos
integrais,
desde
que
preencha,
cumulativamente, as seguintes condições:
I trinta e cinco anos de contribuição, se homem, e trinta anos
de contribuição, se mulher;
II vinte e cinco anos de efetivo exercício no serviço público,
quinze anos de carreira e cinco anos no cargo em que se
der a aposentadoria;
III idade mínima resultante da redução, relativamente aos
limites do art. 40, § 1o, inciso III, alínea "a", da Constituição
Federal, de um ano de idade para cada ano de contribuição
que exceder a condição prevista no inciso I do caput deste

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035395-13.2019.8.26.0053 - São Paulo
5
artigo.
Parágrafo único. Aplica-se ao valor dos proventos de
aposentadorias concedidas com base neste artigo o
disposto no art. 7o da Emenda Constitucional no 41, de 2003,
observando-se igual critério de revisão às pensões
derivadas dos proventos de servidores falecidos que tenham
se aposentado em conformidade com este artigo.
O artigo 3o da EC 47/05 prevê a possibilidade de
aposentadoria com integralidade e paridade mediante o cumprimento de
requisitos.
A integralidade foi prevista no artigo 3o, caput, da EC 47/05.
O conceito de integralidade corresponde ao cálculo do
benefício previdenciário com base na última remuneração recebida pelo
servidor público em exercício.
A paridade foi prevista no artigo 3o, parágrafo único, da EC
47/05 (referência ao art. 7o EC 41/03).
Art. 7o da EC 41/03 - Observado o disposto no art. 37, XI, da
Constituição Federal, os proventos de aposentadoria dos
servidores públicos titulares de cargo efetivo e as pensões
dos seus dependentes pagos pela União, Estados, Distrito
Federal
e
Municípios,
incluídas
suas
autarquias
e
fundações, em fruição na data de publicação desta Emenda,
bem como os proventos de aposentadoria dos servidores e
as pensões dos dependentes abrangidos pelo art. 3o desta
Emenda, serão revistos na mesma proporção e na mesma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035395-13.2019.8.26.0053 - São Paulo
6
data, sempre que se modificar a remuneração dos
servidores em atividade, sendo também estendidos aos
aposentados e pensionistas quaisquer benefícios ou
vantagens posteriormente concedidos aos servidores em
atividade, inclusive quando decorrentes da transformação ou
reclassificação do cargo ou função em que se deu a
aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão
da pensão, na forma da lei.
A paridade garante ao servidor aposentado a revisão dos
proventos na mesma proporção e data dos servidores em atividade, cujos
requisitos o impetrante também não atendeu, não ostentando tempo de
contribuição e tempo de serviço exigidos.
Em tais condições, nega-se provimento ao recurso.
RICARDO FEITOSA
RELATOR